Tribunal: TJSP
Processo: 1003449-15.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Taxa de associação - Sentença de procedência - Apelação dos requeridos - Alegação de que não aderiu à associação - Desacolhimento - Imóvel adquirido posteriormente à Lei no 13.465/17 - Previsão da obrigação no estatuto da associação e no contrato padrão, que foi averbado no cartório de registro de imóveis - Adoção do entendimento de recurso repetitivo do STJ e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Taxa de associação - Sentença de procedência - Apelação dos requeridos - Alegação de que não aderiu à associação - Desacolhimento - Imóvel adquirido posteriormente à Lei no 13.465/17 - Previsão da obrigação no estatuto da associação e no contrato padrão, que foi averbado no cartório de registro de imóveis - Adoção do entendimento de recurso repetitivo do STJ e do Tema 492 do STF - Caráter vinculante - Legalidade da cobrança - Natureza propter rem do crédito - Entendimento firmado em IRDR no 2239790-12.2019.8.26.0000 (Tema no 33 do TJSP) – Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO..